Tribunal: TJDFT
Processo: 0753322-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753322-24.2020.8.07.0000 DECISÃO 1. Intimadas as partes (id 69491759) a se manifestarem acerca do documento id 69123439, o DF informa ciência do sobrestamento decorrente da afetação da matéria (id 69615917) e a agravada requer a juntada da decisão proferida pelo STJ, em 13/12/24, e da respectiva certidão de trânsito em julgado, por entender que referidos documentos não foram juntados ao processo (ids 69751590-95-97-98). 2. Ao contrário do alegado pela agravada, os documentos por ela juntados constavam do id 69123439 – p. 22, 32-33 e 39. Trata-se, portanto, de processo alcançado pela decisão do STJ, proferida nos REsp 1.801.615/SP e 1.114.204/RS (Tema 1.033), que determinou a suspensão dos processos que versem sobre “Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas.”. Aguarde-se, pois, na Secretaria da 4a Turma Cível, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento dos REsp 1.801.615/SP e 1.114.204/RS (Tema 1.033), informando imediatamente a este Relator sobre modificações que repercutam na suspensão deste feito. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator